Tribunal: TJDFT
Processo: 0740093-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740093-55.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: ROBERTO NIWA CAMILO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. DEVIDA. VALOR. PROPORCIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de instrumento visando a exclusão da multa fixada na origem ou, alternativamente, a sua exclusão. 2. A decisão que advertiu acerca da aplicação de multa diária pelo descumprimento da obrigação a que fora condenada, a despeito de ter se dado em ato separado, está intrinsecamente atrelada à decisão que analisou a tutela de urgência, bem como desta decorre. Portanto, parte integrante da decisão liminar, a ensejar a interposição do presente recurso, nos moldes do art. 1.015, inciso I, do CPC. 3. A multa cominatória (astreintes) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com vistas a compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer, e como tal, não encerra em si mesma um fim, tratando-se na verdade de importante instrumento para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 4. A aplicação da multa e seu valor decorrem do comportamento recalcitrante da parte diante do descumprimento da ordem judicial e não se mostra desproporcional. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. O recorrente aponta violação aos artigos 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, 413 e 884, ambos do Código Civil, alegando que as astreintes fixadas mostram-se excessivas, razão pela qual deveriam ser minoradas pelo juízo. Argumenta que a não minoração acarreta o enriquecimento sem causa do recorrido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado PAULO R. ROQUE A. KHOURI, OAB/DF 10.671. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, 413 e 884, ambos do Código Civil e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considerando a natureza da obrigação e o bem jurídico tutelado, entendo que os valores fixados atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e levam em consideração o critério inibitório que reveste a multa” (ID 68964889). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004